Tribunal: STF
Processo: HC 235954
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Lemos Brandão e outro, em favor de Cauã Fernandes dos Santos, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 873.781/TO.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAUA FERNANDES DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0016372-45.2023.8.27.2700. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, § 3º, II e 211 do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial instaurado em desfavor do paciente e para oferecimento de denúncia, em violação dos prazos legais previstos nos arts. 10 e 46 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar. (eDOC 43)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O paciente está preso desde 6.6.2023, o que, segundo o impetrante, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Não tem razão.



    Quanto à tese de excesso de prazo, registrou o Tribunal de Justiça que “o processo segue em regular prosseguimento, com a realização de diligências, sendo a última realizada dia 23/11/2023 evento 39, IP-AUDIÊ1.” (eDOC 42, p. 4)



    Vê-se que o processo está com sua marcha regular, razão por que não se verifica teratologia a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente